Tribunal: TJSP
Processo: 0022507-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAL TEMPORÁRIO - Alegação de inexequibilidade de acórdão, em razão de incompatibilidade com o quanto decidido na ADI no 4.173/DF – Impossibilidade – Distinção de teses firmadas no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 e na ADI 4.173/DF – Manutenção do título executivo judicial - Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.